Tribunal: STF
Processo: RE 263875
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. EXTENSÃO À PENSÃO MILITAR DE VANTAGENS CONCEDIDAS AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DAS GRATIFICAÇÕES.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
1.      É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
garantia insculpida no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição
Federal é de eficácia imediata.
2.      Natureza jurídica das gratificações concedidas aos
policiais militares em atividade. Matéria não prequestionada.
Impossibilidade de exame por este Tribunal, que não tem competência
originária para apreciar a questão.
Agravo regimental não provido.